Tribunal: CARF
Processo: 13502.900240/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pelas contribuições na aquisição.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os serviços de pintura industrial, isolamento térmico e montagem e desmontagem de andaimes, aplicados no ambiente de produção, mas desde que tais serviços não acarretem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com locação de guindaste e com serviços de operação desse equipamento no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. TRANSPORTE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO. FRETE. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com fretes contratados para o transporte aquaviário de produto aplicado na produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização anterior, observados os demais requisitos da lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por servidor competente e em conformidade com as regras que regem o procedimento e o processo administrativo fiscais, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões contidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, mantidas nesta segunda instância, devidamente fundamentadas e não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900240/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.840 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MONSANTO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pelas contribuições na aquisição.
CRÉDITO.
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os serviços de pintura industrial,
isolamento térmico e montagem e desmontagem de andaimes, aplicados no
ambiente de produção, mas desde que tais serviços não acarretem aumento de
vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTO.
OPERAÇÃO
DO
EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com locação de
guindaste e com serviços de operação desse equipamento no ambiente de
produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. TRANSPORTE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO. FRETE.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com fretes contratados
para o transporte aquaviário de produto aplicado na produção, observados os
demais requisitos da lei.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores
nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização
anterior, observados os demais requisitos da lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900240/2013-20
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por servidor competente e em conformidade com as regras
que regem o procedimento e o processo administrativo fiscais, dentre as quais
o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade
do despacho decisório.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões contidas no despacho decisório e no acórdão recorrido, mantidas nesta
segunda instância, devidamente fundamentadas e não infirmadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em
reverter as glosas (i) de créditos decorrentes dos serviços prestados pela empresa Rip Serviços
Industriais (serviços de pintura industrial, isolamento térmico e montagem e desmontagem de
andaimes), mas desde que tais serviços não acarretem aumento de vida útil superior a um ano aos
bens em que aplicados, (ii) de créditos relativos à locação de guindaste e aos serviços de
operação desse equipamento e (iii) de créditos relativos a fretes contratados para o transporte
aquaviário do insumo identificado como “catalisador”, do porto de Santos/SP a Camaçari/BA; e
(II) por maioria de votos, reverter as glosas de créditos extemporâneos, mas desde que
comprovada a sua não utilização em períodos anteriores, vencido o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
decorrência da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que reconheceu apenas em parte o
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

pleito formulado na Manifestação de Inconformidade, esta manejada para se contrapor ao
despacho decisório da repartição de origem em que se deferira parcialmente o direito creditório
formulado, relativo à Cofins não cumulativa – Mercado Externo, e, por conseguinte, se
homologaram as compensações correspondentes até o limite do crédito reconhecido.
Segundo o contrato social, a empresa tem como objeto social, dentre outras
atividades, a manufatura, a transformação, a comercialização, por conta própria ou de terceiros,
de todos e quaisquer produtos químicos, para fins industriais ou agrícolas, farmacêuticos e
equipamentos mecânicos ou eletrônicos e de bens ou produtos derivados, bem como o
beneficiamento, análise, armazenamento, melhoramento genético, pesquisa, produção,
comercialização, importação e exportação de sementes, mudas e grãos em geral.
De acordo com o despacho decisório, a auditoria foi realizada com base nos
arquivos digitais fornecidos pela empresa relativos a notas fiscais e documentos digitais e em
consulta realizada ao banco de dados DW Aduaneiro da Receita Federal.
Foram glosados créditos relativos aos seguintes fatos:
a) aquisições de gás natural utilizado em restaurante da empresa e como
combustível nos pilotos do oxidador térmico, por não se enquadrar tal bem no conceito de
insumos consumidos na produção de ácido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA) e de ácido
clorídrico (HCL);
b) aquisições de ar comprimido utilizado como força motriz de equipamentos e
instrumentos pneumáticos, sendo também aplicado em sopragens e purgas de linhas e
equipamentos em geral por não se tratar de insumo aplicado na produção;
c) base de cálculo de créditos sobre serviços utilizados como insumos não
demonstrada na planilha da memória de cálculo;
d) créditos calculados sobre o valor de serviços que não se constituem insumo
para a produção do Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA) e Ácido Clorídrico (HCL): (i)
serviço de coleta sem disposição de resíduo, coleta e transporte de resíduo industrial e disposição
de resíduo industrial prestados pela empresa Limpec – Limpeza Pública de Camaçari, incluído
na nota fiscal n° 35653, (ii) serviço de mão de obra de manutenção nas modalidades de pintura
industrial, isolamento térmico e montagem e desmontagem de andaimes, prestados pela empresa
Rip Serviços Industriais S.A. e (iii) serviços de operador de guindaste prestados pela empresa
Vertical Equipamentos Ltda.;
e) fretes contratados pela Monsanto Nordeste para transporte aquaviário de cargas,
sem apresentação da nota fiscal de aquisição ou de venda do produto, caracterizando o frete
como de movimentação, apontado pela empresa como “FRETE INTERCO NACIONAL” na
planilha da memória de cálculo dos créditos, por falta de previsão legal;
f) créditos relativos à armazenagem de bens importados;
g) bases de cálculo sobre outras operações com direito a crédito não demonstradas
na planilha da memória de cálculo dos créditos;
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

h) base de cálculo de créditos sobre importações, mês 07/2010, não comprovada,
conforme consulta efetuada ao banco de dados DW Aduaneiro da Receita Federal.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu (i) o reconhecimento
da nulidade do procedimento de fiscalização e do despacho decisório por ausência de lavratura
de auto de infração, (ii) a análise, em conformidade com o princípio da verdade material, dos
documentos então trazidos aos autos (realização de prova pericial), (iii) o reconhecimento
integral do crédito pleiteado e (iv) a produção de provas por todos os meios admitidos, sendo
aduzido o seguinte:
1) desde o início do procedimento fiscal, a autoridade fiscal não analisou
corretamente os documentos contábeis e fiscais do Requerente, nem o seu processo produtivo,
deixando de analisar e constatar a efetiva existência dos créditos apurados;
2) a mera indicação da suposta divergência entre informações, sem a descrição
clara e precisa dos motivos que levaram ao deferimento apenas parcial dos créditos, demonstra
que o despacho decisório deve ser anulado por falta de motivação e por violação aos artigos 142
do CTN, 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972, 12, inciso II, e 39 do Decreto no 7.574/2011, 50,
caput, incisos I e II, e § 1o, da Lei no 9.784/99, e 5o, inciso LV, da CF/88;
3) a autoridade fiscal não foi diligente na análise dos créditos apurados, não tendo
intimado o Requerente para prestar quaisquer esclarecimentos, podendo ser interpretada a falta
de diligência como medida decorrente da proximidade do encerramento do prazo de cinco anos
para homologação das compensações;
4) inversão ilegal do ônus da prova, uma vez que as glosas se efetuaram com base
em informações incompletas;
5) a autoridade fiscal, por meio de despacho decisório, não homologou parte das
compensações feitas pela Requerente, fugindo das suas atribuições ao cobrar o débito não
compensado sem a devida constituição do crédito tributário por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento;
6) no que diz respeito à não cumulatividade das contribuições, o conceito de
insumo deve ser analisado de forma mais ampla, tendo-se em conta a sua essencialidade ou
imprescindibilidade no processo produtivo, de modo a contemplar todos os dispêndios
necessários à produção dos bens da empresa, dos quais resulta a geração de receita e
faturamento, posição essa corroborada pela doutrina e pela jurisprudência;
7) na ação ordinária no 0019880-21.2011.4.01.3300 (relativa a situação análoga),
o Requerente obteve sentença favorável no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
aproveitamento de créditos de PIS/Cofins, “encontra maior abrangência, alcançando, assim,
todos os bens utilizados no processo produtivo do produto exportado pelo contribuinte, ainda que
ditas matérias primas não se agreguem ao produto final”;
8) o gás natural e o ar comprido são adquiridos para utilização no processo
produtivo, conforme indicado no Parecer técnico elaborado pelo Instituto Nacional de
Tecnologia (INT);
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

9) os serviços contratados junto à Limpec (Limpeza Pública de Camaçari) são
necessários à coleta especializada de resíduos, dado se tratar de fabricação de produtos químicos,
em que se deve, dentre outras obrigações, cuidar da disposição correta de resíduos e do
tratamento dos efluentes, sendo indispensável a contratação de serviço de coleta e disposição
prestado por empresas especializadas, em conformidade com a legislação ambiental;
10) o serviço de pintura industrial é necessário para proteger da corrosão os
equipamentos industriais, sendo o isolamento térmico, abarcando o fornecimento de material,
necessário à proteção dos processos e das aplicações industriais. A montagem e desmontagem de
andaimes decorrem da necessidade de se alcançarem alturas elevadas para a pintura industrial e o
isolamento térmico em toda a área industrial;
11) o guindaste locado e o serviço prestado pelo operador de guindaste (empresa
Vertical Equipamentos Ltda.) são necessários à movimentação e acondicionamento de carga na
área industrial do Requerente, tendo o guindaste sido utilizado para movimentação de
incinerador utilizado no processo produtivo;
12) o frete na aquisição de insumos enseja apuração de crédito por se tratar de
custo intrínseco ao processo industrial, conforme disposto no art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, sendo o catalisador transportado pela Login Logística embarcado no porto de
Santos/SP com destino a Camaçari/BA por meio de navegação de cabotagem para
posteriormente ser transportado à sede da Monsanto Nordeste S.A. para utilização no processo
produtivo;
13) parte dos insumos adquiridos no mercado interno ou via importação é
armazenada em armazéns de terceiros para envio posterior ao estabelecimento do Requerente,
tratando-se, portanto, de elemento indispensável à logística necessária ao funcionamento da
cadeia produtiva;
14) em relação aos créditos considerados não comprovados, trata-se, na maior
parte, de aproveitamento extemporâneo, procedimento esse autorizado pelo § 4o do art. 3o da Lei
no 10.833/2003;
15) em relação à divergência entre a base de cálculo informada no Dacon e o
sistema DW Aduaneiro da Receita Federal, ela decorre do desencontro de datas de registro dos
bens importados, bens esses devidamente tributados pelas contribuições, sendo os créditos
lançados pelo Requerente após a entrada física dos insumos na planta produtiva, enquanto que o
Sistema DW da RFB contabiliza o crédito a partir do desembaraço aduaneiro.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
(i) do despacho decisório, (ii) da sentença judicial no processo no 19880.21.2011.4.01.3300, (iii)
de notas fiscais de aquisição de gás combustível, (iv) de nota fiscal de aquisição de ar de
instrumento, (v) de documento contendo informações acerca do processo industrial da empresa,
(vi) de relatório técnico do INT, (vii) de contratos de notas fiscais de prestação de serviços, (viii)
de legislação ambiental, (ix) de conhecimentos de transporte aquaviário de cargas, (x) de
documentos relativos à armazenagem de cargas etc.
O acórdão da DRJ em que se reconheceu parte do crédito pleiteado restou
ementado nos seguintes termos:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1.972.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa (arts. 15 e 16 do o Decreto n.o
70.235/1972).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia quando prescindíveis, já que a
comprovação depende de provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO.
A pessoa jurídica sujeita à incidência não cumulativa da COFINS pode descontar da
contribuição apurada, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim considerados os bens utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado. São também
considerados insumos, os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de bens destinados à venda (Lei no
10.833/2003, arts. 2o e 3o, inciso II).
Insumo, para fins de apuração de créditos não cumulativos da COFINS, deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda pela pessoa jurídica.
INSUMOS. MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO.
Tendo em vista as balizas constantes do REsp no 1.221.170/PR, as determinações da
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF referentes ao tema, bem como do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, há que se reverter parcialmente as glosas dos
créditos pleiteados pela manifestante.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. ARMAZENAGEM E
FRETE.
O direito de calcular créditos de despesas com armazenagem e frete está restrito às
operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE INTERNO
NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS IMPORTADAS.
No regime não cumulativo não é admitido o desconto de créditos em relação aos
dispêndios com frete referente ao transporte de mercadoria importada após o despacho
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

aduaneiro, desde o local alfandegado até o local de entrega da mercadoria no território
nacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e despesas ou
encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos só é admitida
mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de apuração, e que sejam
efetuadas as correções necessárias no DACON e na DCTF.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE BENS. CRÉDITOS. DATA DE
APROPRIAÇÃO.
O aproveitamento de créditos na de importação de bens deve ser realizado em relação às
datas de registro das respectivas Declaração de Importação.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A DRJ, com base no conceito de insumos definido pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, bem como nas determinações da Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018,
reverteu as glosas de créditos apurados com base nas aquisições (i) de gás natural, (ii) de ar
comprimido e (iii) de serviços de coleta de resíduo industrial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2020 (fl. 720), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/01/2021 (fl. 837), repisou os argumentos de
defesa relativos às glosas efetuadas pela Fiscalização (com exceção daqueles referentes às glosas
revertidas pela DRJ) e requereu, em preliminar, o reconhecimento da nulidade do despacho
decisório por ausência de motivação (ausência de análise correta dos documentos contábeis e
fiscais) e, no mérito, a homologação das compensações ou a realização de diligência para atestar
a existência do direito creditório objeto da planilha constante do doc. 27 da manifestação de
inconformidade, relativa às operações que, segundo a fiscalização, não haviam constado da
memória de cálculo apresentada no decorrer do procedimento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

cumulativa – Mercado Externo, e, por conseguinte, se homologaram parcialmente as
compensações correspondentes.
Segundo consta do despacho decisório, a auditoria foi realizada com base nos
arquivos digitais fornecidos pela empresa relativos a notas fiscais e documentos digitais e em
consulta realizada ao banco de dados DW Aduaneiro da Receita Federal.
Antes de adentrar a análise do recurso, mister analisar o teor da ação judicial
movida pelo Recorrente, para fins de se verificar eventual ocorrência de concomitância da
discussão de matérias nas esferas judicial e administrativa.
De acordo com a cópia da sentença no processo no 19880.21.2011.4.01.3300
apresentada junto à Manifestação de Inconformidade, o Recorrente levou à apreciação do poder
Judiciário a discussão acerca do direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas
em relação a (i) insumos (nitrogênio gás, nitrogênio líquido, gás combustível, ar de instrumento,
vapor 42, vapor 15, água clarificada e água desmineralizada), (ii) crédito presumido relativo ao
estoque de abertura, (iii) armazenagem e frete em operações de venda, (iv) créditos na
importação, (v) receitas isentas, com suspenção ou sujeitas à alíquota zero, (vi) cálculo do
crédito sobre o valor do IPI destacado e (vii) despesas com energia elétrica.
Analisando-se as matérias levadas à apreciação do Poder Judiciário, constata-se
que há coincidência com as matérias destes autos somente em relação aos gastos com gás
combustível e ar instrumento, cujas glosas já foram revertidas pela DRJ. Além disso, a discussão
na esfera judicial se restringiu a determinados PER/DComps, identificados de forma
individualizada na ação, relativos a créditos apurados em 2004 e 2005, não alcançando, por
conseguinte, o período destes autos (3o trimestre de 2010), não se aplicando aqui a súmula CARF
no 2.1
Feitas essas considerações, destaca-se que se controverte nesta instância acerca
das seguintes matérias:
a) preliminar de nulidade do despacho decisório por ausência de motivação;
b) créditos sobre despesas com serviços de manutenção (pintura industrial,
isolamento térmico e desmontagem de andaimes);
c) créditos sobre despesas com operador de guindaste;
d) créditos sobre despesas com frete na aquisição de insumos (transporte
aquaviário de cargas);
e) créditos sobre despesas com frete de produtos importados;
f) créditos sobre as despesas com armazenagem de produtos importados;

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

g) divergências de apuração de créditos;
h) necessidade de realização de diligência.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Preliminar de nulidade do despacho decisório. Realização de diligência.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do despacho decisório em
razão de alegada ausência de motivação (ausência de análise correta dos documentos contábeis e
fiscais e do processo produtivo), com violação do art. 50, caput, incisos I e II e § 1o, da Lei no
9.784/1999, bem como do art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/2011.
Segundo ele, diante da enorme quantidade de operações realizadas e do exíguo
prazo para apresentação de informações, não foi possível reunir de plano todos os dados
solicitados durante a ação fiscal, fato esse, contudo, que não invalida as informações
regularmente prestadas nos documentos fiscais, notadamente no Dacon, previamente ao início
dos trabalhos fiscais.
Argumenta, ainda, que toda a documentação solicitada pela fiscalização foi
entregue até o dia 20/04/2016, vindo a autoridade administrativa, depois de quase um ano em
posse de toda a documentação, sem solicitar qualquer esclarecimento adicional, a proferir
despacho decisório não reconhecendo parte do direito creditório, alegando, de forma singela, a
existência de supostas divergências entre o Dacon e as memórias de cálculo apresentadas, muito
provavelmente em razão da proximidade do prazo para homologação tácita das compensações
em questão.
Por fim, alega que, tendo havido glosa indevida de parte dos créditos com base em
informações incompletas, pretendeu a Fiscalização inverter o ônus da prova, razão pela qual a
nulidade do despacho decisório devia ser reconhecida.
Consultando-se o despacho decisório, constata-se que a análise fiscal baseou-se
nos PER/DComps transmitidos pelo Recorrente (ressarcimento e compensação), em sistemas
informatizados da Receita Federal e nos Dacons, tendo o Recorrente sido cientificado do Termo
de Início da Ação Fiscal em 08/06/2015 e intimado por mais três vezes, vindo a atender
parcialmente às intimações em 28/03/2016, quando se solicitou dilação de prazo para a
apresentação dos demais dados requeridos.
Em 05/04/2016, o Recorrente entregou planilhas digitais contendo a memória de
cálculo dos créditos e das receitas, solicitando, na ocasião, nova dilação de prazo (20 dias) para a
apresentação dos dados faltantes, pedido esse concedido pelo agente fiscal.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

Em abril de 2017, com base nos dados então disponíveis, a autoridade
administrativa procedeu à lavratura do despacho decisório, cientificado pelo Recorrente em
03/04/2017.
Com base apenas nesse introito, já é possível constatar, de pronto, inexistir
qualquer nulidade no procedimento fiscal, procedimento esse que se estendeu por quase dois
anos, período mais do que suficiente para a produção de provas por parte do pleiteante.
Além de se valer das informações presentes nos sistemas da Receita Federal,
quase todas fornecidas pelo próprio Recorrente, a Fiscalização teve o cuidado de intimar o
Recorrente, por quatro vezes, para prestar esclarecimentos e fornecer documentos adicionais,
com concessão, em duas vezes, de dilação do prazo para atendimento das intimações, não se
vislumbrando, por conseguinte, o alegado exíguo prazo para apresentação de informações.
Conforme apontado pelo julgador a quo, no Processo Administrativo Fiscal
(PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.
Nesse sentido, ainda que se considere o princípio da busca da verdade material,
em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir
além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente, na segunda
instância, mais de cinco anos após o início da ação fiscal, não carreou aos autos nenhum
documento adicional que pudesse suprir as lacunas probatórias por ele mesmo apontadas, não se
admitindo, portanto, a utilização do princípio da verdade material para se inverter o ônus da
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

prova, uma vez que, tratando-se de um direito do qual se alega ser detentor, cabe a ele o dever de
comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Essa constatação já é bastante para se afastar, desde já, o pedido de realização de
diligência ou perícia, pois houve tempo mais do que suficiente para se apresentarem todos os
elementos de prova porventura existentes.
Quanto à falta de motivação do despacho decisório, tal alegação se mostra ainda
mais irrealista, pois, consultando-se o despacho decisório, verifica-se que as glosas foram
indicadas de forma individualizada, com identificação pormenorizada dos fatos objeto da
auditoria e da fundamentação legal, bem como das razões jurídicas que justificaram as decisões
então tomadas.
Nesse sentido, não tendo havido qualquer procedimento que violasse que o direito
de defesa do Recorrente, afasta-se a preliminar arguida.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente se contrapõe às conclusões do despacho decisório,
mantidas pela Delegacia de Julgamento (DRJ), com base nas arguições analisadas de forma
individualizada na sequência.
II.1. Crédito. Serviços de manutenção.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de créditos sobre despesas com
serviços de manutenção (pintura industrial, isolamento térmico e montagem/desmontagem de
andaimes).
Segundo ele, trata-se de serviços prestados pela empresa Rip Serviços Industriais,
essenciais à fabricação dos produtos, ocasionando, portanto, o direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 105, de 31/01/2017,
serviços esses identificados da seguinte forma:
a) serviços de pintura industrial: necessários à proteção contra corrosão dos
equipamentos industriais;
b) isolamento térmico: proteção dos processos e das aplicações industriais;
c) montagem e desmontagem de andaimes: necessárias para que os empregados da
contratada alcancem alturas elevadas para providenciar a pintura industrial e o isolamento
térmico em toda a área industrial.
De acordo com a defesa, a pintura industrial e o isolamento térmico, abrangendo o
fornecimento de material, são essenciais não só à atividade da empresa mas ao seu processo
produtivo, na medida em que garante a vida útil das máquinas utilizadas no parque industrial,
sendo essenciais, também, a tais atividades a montagem e a desmontagem de andaimes para a
realização dos serviços.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

A Fiscalização glosou os referidos créditos com base no argumento de que tais
serviços não se configuravam insumos na produção do Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético
(PIA) e nem do Ácido Clorídrico (HCL), conforme notas fiscais presentes às fls. 221 a 223.
Consultando-se as referidas notas fiscais, confirma-se que se trata de custos com
mão de obra utilizada em manutenção (pintura e isolamento térmico) e na montagem e
desmontagem de andaimes.
No Relatório Técnico no 000.472/2013 do Instituto Nacional de Tecnologia (INT),
consta que os equipamentos utilizados na produção do PIA “requerem materiais resistentes à
corrosão e à temperatura, sendo utilizados refratários e ligas metálicas especiais”, encontrando-se
nas áreas de centrifugação “os vasos de alimentação das centrífugas (...) que são equipamentos
revestidos em borracha e com agitadores também revestidos” (fl. 430).
Constata-se, portanto, que se trata de serviços essenciais ao processo produtivo,
sem os quais se comprometem a integridade e o funcionamento dos fatores de produção,
ensejando, por conseguinte, direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas
com base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20032 (serviços prestados no
ambiente de produção), mas desde que observados os demais requisitos da lei.
Destaque-se que o direito ao desconto de crédito nos termos formulados pelo
Recorrente, na condição de insumos (crédito básico), somente se perfaz se os serviços sob
comento não acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados,
pois, nessa hipótese, o crédito somente poderia ser apurado com base nos encargos de
depreciação, nos termos do art. 3o, § 1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20033,
direito esse não pleiteado pelo Recorrente.
II.2. Crédito. Despesas com locação e operador de guindaste.
O Recorrente alega que os serviços prestados pelo operador do guindaste
(empresa Vertical Equipamentos Ltda.) são necessários à movimentação e acondicionamento de
cargas na área industrial, servindo, inclusive, à movimentação do incinerador utilizado no
processo produtivo, conforme fotografias reproduzidas na peça recursal (fl. 864).
A Fiscalização glosou os referidos créditos com base no argumento de que tais
serviços não se configuram como insumos na produção do Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético
(PIA) e nem do Ácido Clorídrico (HCL), conforme notas fiscais presentes às fls. 224 a 226.

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
3 Art. 3o (...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos
no mês;
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

Consultando-se as referidas notas fiscais, constata-se que se trata de locação de
guindaste e de serviços de operação desse equipamento.
O desconto de crédito em relação à locação do guindaste encontra suporte legal no
inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20034 e quanto aos serviços em sua
operação no inciso II do mesmo dispositivo, na condição de serviços utilizados como insumos na
produção, em conformidade com a Solução de Divergência Cosit no 29/2017, com caráter
vinculante à Administração tributária, em que se reconhece, expressamente, a possibilidade de
desconto de crédito das contribuições em relação a dispêndios com a contratação de mão de obra
terceirizada utilizada na prestação de serviços aplicados no processo produtivo, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA:
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
MÃO
DE
OBRA
TERCEIRIZADA. INSUMOS.
Observados os demais requisitos legais, permitem a apuração de crédito da não
cumulatividade da Cofins, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003), os dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de
empresa de trabalho temporário para disponibilização de mão de obra temporária
aplicada diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços a terceiros.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.833, de 2003, art. 3o, II; IN SRF no404, de 2004,
art. 8o, I, “b” e § 4o; Lei no6.019, de 1974, arts. 2oe 4o. Vinculada à Solução de Consulta
Cosit no105, de 31 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de
23 de março de 2017.
Nesse sentido, revertem-se as glosas de crédito relativas à locação de guindaste e
aos serviços de operação desse equipamento, observados os demais requisitos da lei.
II.3. Crédito. Frete no transporte aquaviário de cargas.
A Fiscalização glosou, por falta de previsão legal, créditos referentes a fretes
contratados pela Monsanto Nordeste para transporte aquaviário de cargas, em relação aos quais o
Recorrente não apresentara a nota fiscal de aquisição ou de venda do produto, frete esse
caracterizado como de movimentação, apontado pela empresa como “FRETE INTERCO
NACIONAL”.
O Recorrente aduz que se trata de serviço de frete contratado para transporte da
matéria prima “catalisador”, necessária à produção do DSIDA (Ácido Dissódio Iminodiacético)
e, consequentemente, do PIA, como indicado em fluxograma do Parecer Técnico elaborado pelo
INT, bem como na proposta comercial e nas notas fiscais anexas à defesa administrativa.
Segundo ele, o catalizador transportado pela empresa Login Logística era
embarcado no porto de Santos/SP com destino a Camaçari/BA, por meio de navegação de
cabotagem, para posteriormente ser transportado à sede da Monsanto Nordeste S.A. para
utilização no processo produtivo.

4 Art. 3o (...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

De acordo com a proposta comercial (fls. 507 a 510), o produto transportado era o
catalisador químico, acondicionado em tambores paletizados, informação essa confirmada nos
conhecimentos de transporte apresentados na primeira instância (fls. 511 a 534).
No fluxograma presente no relatório técnico do INT (fl. 394), o catalisador é
apresentado como uma das matérias-primas utilizadas na fabricação do N-Fosfonometil
Iminodiacético (PIA), cuja aquisição, portanto, gera direito ao desconto de crédito.
Considerando que a justificação dada pela Fiscalização para a referida glosa foi a
não apresentação das notas fiscais e vindo o Recorrente a apresentar, na primeira instância, os
conhecimentos de transporte, em conformidade com a regra do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, reproduzido no item I deste voto, decide-se aqui por reverter as glosas dos fretes
devidamente comprovados, com base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (serviços utilizados como insumos), mas desde que observados os demais requisitos
da lei, dentre os quais terem sido tais serviços tributados pela contribuição.
II.4. Crédito. Frete no transporte de produtos importados.
O Recorrente argumenta que os serviços de frete sob comento foram utilizados
para o transporte do produto identificado como “P4 – fósforo imerso em água”, conforme
indicado no laudo do INT, tratando-se de insumo na produção do tricloreto de fósforo (PCI3), a
partir da reação entre o cloro gasoso, CI2, e o Fósforo, P4. Posteriormente, ainda segundo o
Recorrente, o PCI3 é utilizado para produção do PIA, como indicado no fluxograma do
mencionado laudo.
Prossegue o Recorrente aduzindo que o frete glosado pela Fiscalização se refere
ao transporte do insumo no trajeto entre o local de armazenagem (armazém geral) e a sua planta
industrial, frete esse contratado junto à empresa brasileira denominada José Rubem Transporte e
Equipamento Ltda., especializada nesse tipo de serviço.
Consultando-se o documento apontado pelo Recorrente como comprovante do
referido serviço de frete (doc. 24 da Manifestação de Inconformidade – fls. 594 a 602), constata-
se que se trata, em verdade, da tabela de preços de operações portuárias emitida pela empresa
Tecon Salvador, não servindo, por conseguinte, à comprovação alegada.
Provavelmente, o Recorrente se equivocou ao indicar tal elemento de prova,
pretendendo, na verdade, se reportar ao doc. 25 (fls. 603 a 612), sendo que tal documento se
refere a prospecto da empresa José Rubem, inexistindo nele qualquer informação acerca do
serviço sob análise neste tópico.
Além disso, não consta do despacho decisório que tenha havido glosa de créditos
relativos a fretes no percurso indicado pelo Recorrente, mas apenas de armazenagem (fls. 241 a
246), tendo a Fiscalização glosado os créditos com base no Recibo Provisório de Serviço (RPS)
apresentado durante a ação fiscal (fls. 228 a 229), sendo que tal documento se refere ao serviço
de “manuseio de CNTR p/ vistoria Imp”, não se tratando, portanto, de serviço de frete nos
termos afirmados pelo Recorrente.
Nesse sentido, tem-se por prejudicada esta parte da defesa por ausência de objeto.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

II.5. Crédito. Armazenagem de produtos importados.
A Fiscalização, com fundamento em soluções de consulta, glosou créditos
relativos à armazenagem de bens importados, baseando-se na descrição constante do Recibo
Provisório de Serviço (RPS) apresentado por amostragem pelo Recorrente (fls. 228 a 229),
considerando que seu valor, por expressa disposição legal, não faz parte da base de cálculo de
apuração do crédito.
O Recorrente argumenta que tal serviço se enquadra no conceito de insumo para
fins de desconto de crédito da contribuição não cumulativa, pois se trata de insumos
armazenados em armazéns de terceiros para posterior encaminhamento ao estabelecimento da
empresa, no contexto da logística necessária e indispensável ao funcionamento da cadeia
produtiva.
Consta do RPS referenciado pela Fiscalização que se trata de serviço identificado
como “manuseio de CNTR p/ vistoria Imp”, tendo o Recorrente, na primeira instância,
informado que os insumos importados eram armazenados (doc. no 23) em espaço da empresa
brasileira denominada Tecon Salvador S.A., especializada nesse tipo de serviço (doc. no 24).
No referido doc. 23, confirma-se a informação acerca da armazenagem de carga
importada, nos termos informados pelo Recorrente, constando do documento que, na prestação
dos referidos serviços, não incidiram as contribuições PIS/Cofins (fls. 535 a 593).
Nesse contexto, com base na regra constante do inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/20035 e à míngua de elementos de prova adicionais, mantêm-se as
glosas efetuadas pela Fiscalização.
II.6. Divergências de apuração de créditos.
O Recorrente alega que, após realização de revisão contábil, constatou que parte
das glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização se referia ao seguinte: (i) créditos relativos a
serviços adquiridos como insumos e utilizados em seu processo produtivo, ainda que
aproveitados em meses subsequentes, conforme previsto no art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/02; (ii)
créditos lançados no Dacon na linha “outras operações com direito a créditos” (serviços), (iii) a
divergência entre a base de cálculo de crédito informada no Dacon e o sistema DW Aduaneiro
decorreu do desencontro de datas de registro dos bens importados, pois a empresa lança seus
créditos após a entrada física dos insumos na planta produtiva, enquanto que o Sistema DW os
contabiliza a partir do desembaraço aduaneiro e (iv) os serviços importados que deram origem a
créditos foram regularmente tributados pelas contribuições PIS/Cofins e, por essa razão, geraram
direito aos créditos apurados.
Segundo ele, após análise de seus documentos fiscais, constatou que os serviços
utilizados como insumos são os informados em Dacon e não na memória de cálculo
anteriormente apresentada, tendo a DRJ mantido as glosas respectivas sob a justificativa de que

5 Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

se tratava de créditos extemporâneos, abarcando inclusive os serviços de manutenção
contratados em 2005. No entendimento do Recorrente, os julgadores de primeira instância
deveriam, no mínimo, ter baixado o processo em diligência para a fiscalização analisar a
documentação probatória apresentada, bem como para abrir oportunidade para se manifestar
sobre a extemporaneidade dos créditos.
Aduz, ainda, que a legislação não vincula o reconhecimento do crédito na
importação ao momento do registro das declarações de importação, conforme afirmado pelo
julgador a quo, sendo definido pelo DW Aduaneiro o critério do momento do desembaraço do
bem. No entanto, ainda segundo o Recorrente, até o momento da entrada da mercadoria no
estabelecimento da empresa, não há que se falar em aquisição da propriedade do bem, razão pela
qual não era possível realizar o seu registro até então.
Constata-se, portanto, que o cerne da discordância do Recorrente neste item de
sua defesa se centra na possibilidade ou não de desconto de créditos extemporaneamente.
O § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe acerca dessa matéria:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição, que o crédito pode ser
aproveitado extemporaneamente.
A Receita Federal, valendo-se do poder regulamentar a ela assegurado pelo § 4o
do art. 74 da Lei no 9.430/19966, editou instruções normativas não apenas disciplinando o
dispositivo legal, mas restringindo a possibilidade de desconto de crédito a um único trimestre-
calendário.
Ora, o poder regulamentar ou poder normativo conferido aos órgãos da
Administração Pública se destina à definição, por meio de normas complementares, de
procedimentos aptos a dar concretude à lei, sem, contudo, alterá-la ou restringi-la, pois, assim
procedendo, eles estarão invadindo a competência do Poder Legislativo.
Conforme nos ensinou Luiz Flávio Gomes7, enquanto o poder regulamentar
exercido por meio de decreto pode complementar os textos legais, sem afrontá-los, logicamente,
as instruções normativas têm “um âmbito de aplicação mais restrito”, cujo alcance é apenas a
“explicitação das leis”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (AGRADI) 365/DF, ocorrido em novembro de 1990, da relatoria do
Ministro Celso de Mello, assim se posicionou acerca da matéria:
As instruções normativas, editadas por órgão competente da administração tributária,
constituem espécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade e eficácia resultam,
imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos pelas leis, tratados,
convenções internacionais, ou decretos presidenciais, de que devem constituir normas

6 Art. 74. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
7 Disponível em <<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2537803/poder-regulamentar>> Acesso em 29/10/2021.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

complementares. Essas instruções nada mais são, em sua configuração jurídico-formal,
do que provimentos executivos cuja normatividade está diretamente subordinada
aos atos de natureza primária, como as leis e as medidas provisórias, a que se
vinculam por um claro nexo de acessoriedade e de dependência. Se a instrução
normativa, editada com fundamento no art. 100, I, do Código Tributário Nacional,
vem a positivar em seu texto, em decorrência de má interpretação de lei ou medida
provisória, uma exegese que possa romper a hierarquia normativa que deve
manter com estes atos primários, viciar-se-á de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade. (g.n.)
Exemplificativamente, tem-se que a criação do programa PER/DComp encontra-
se em consonância com o referido poder regulamentar, pois tal documento viabiliza a
formulação do pedido de restituição/ressarcimento e da declaração de compensação junto à
autoridade administrativa, pleitos esses autorizados por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Noutro giro, a Administração tributária pode, também por meio do seu poder
normativo, regulamentar uma lei no sentido de viabilizar a atividade de fiscalização, por
exemplo, quando estipula que cada PER/DComp se refere a um trimestre-calendário, mas não
poderá restringir o direito de utilizar o crédito não utilizado em um mês nos meses subsequentes,
conforme se encontra expressamente garantido em lei, salvo para facilitar o controle dos atos dos
administrados, mas sem amputá-los para além da previsão legal.
Eis exemplos da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática da não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de
PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3301-010.775, rel. Salvador Cândido
Brandão Júnior, j. 23/08/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 (...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
24/02/2021)
[...]
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 3201-006.671, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j. 17/03/2020)
Nesse sentido, revertem-se as glosas dos créditos extemporâneos, nos termos
acima apontados, mas desde que se comprove a sua não utilização em períodos anteriores,
observados os demais requisitos da lei.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos
seguintes termos:
a) reverter as glosas de créditos decorrentes dos serviços prestados pela empresa
Rip Serviços Industriais (serviços de pintura industrial, isolamento térmico e montagem e
desmontagem de andaimes), mas desde que tais serviços não acarretem aumento de vida útil
superior a um ano aos bens em que aplicados;
b) reverter as glosas de créditos relativos à locação de guindaste e aos serviços de
operação desse equipamento;
c) reverter as glosas de créditos relativos a fretes contratados para o transporte
aquaviário do insumo identificado como “catalisador”, do porto de Santos/SP a Camaçari/BA;
d) reverter as glosas de créditos extemporâneos, mas desde que se comprove a sua
não utilização em períodos anteriores.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900240/2013-20

Fl. 937
DF CARF MF
Original